Tribunal: TJDFT
Processo: 0739023-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0739023-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL visando reformar a decisão ID 208614453, integrada pela decisão ID 209840259, proferidas pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença no 0711618-35.2024.8.07.0018. Nos termos dos artigos 1019, inciso II e 183, §1o do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 18 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator